Tribunal: TCU
Processo: 015.018/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o espólio de José Caetano Silva de Oliveira (CPF XXX.206.632-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de José Caetano Silva de Oliveira, condenando o seu espólio, na pessoa de sua inventariante, Sra. Rosa Maria da Conceição de Oliveira, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, ou, caso tenha havido a partilha de bens, os seus herdeiros, até o limite do patrimônio transferido, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/11/2017 5.079,67 1/12/2017 3.464,37 20/12/2017 5.777,41 7/11/2017 10.704,72 1/12/2017 13.941,74 20/12/2017 15.556,47 21/11/2017 31.034,18 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.